Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-82.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703009-82.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO MAGELA DA SILVA, LEANDRO DA SILVA PINHEIRO, ALDAIR REMUSSI APELADO: ALDAIR REMUSSI, LEANDRO DA SILVA PINHEIRO, GERALDO MAGELA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu GERALDO MAGELA DA SILVA e de recurso adesivo interposto pelos autores ALDAIR REMUSSI e LEANDRO DA SILVA PINHEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente a ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, declarando a existência da sociedade e indeferindo o pedido de dissolução societária com relação réu. O réu interpôs recurso de apelação no ID 59831705, onde discute a distribuição do ônus sucumbencial, imposto de forma proporcional na sentença recorrida, enquanto os autores interpuseram o recurso adesivo de ID 59831711, visando a reforma da sentença para obter a dissolução parcial da sociedade de fato mantida entre as partes. Apresentadas as respectivas contrarrazões e distribuídos os autos neste Tribunal de Justiça, o primeiro recorrente peticionou no ID 60174098, requerendo a desistência do recurso de apelação, e que seja julgado prejudicado o recurso adesivo, na forma do art. 997, § 2o, III, do CPC. Assim, o réu formulou pedido de desistência do recurso de apelação, o que impõe a necessária homologação, independente de anuência dos autores, ante ao que dispõe o art. 998, do CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, nos termos do referido dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido. De sua parte, a desistência do recurso de apelação acarreta na inadmissibilidade do apelo adesivo interposto pelos autores, conforme expressa dicção do 997, § 2o, III, do CPC: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Assim, existe subordinação do recuso adesivo, sendo expressa a legislação processual ao impor a inadmissibilidade no caso de desistência do apelo principal. Por essas razões, homologo o pedido de desistência do recurso de apelação do réu, e julgo prejudicado o recurso adesivo interposto pelos autores. Nada sendo requerido, dê-se baixa do processo ao Juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator